Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015560-42.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: BENEDITA GUIA DE MORAES
EMBARGADA: F K W G COLEGIO LTDA – ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, sob alegação de omissão na decisão colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelecem o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.
4. As matérias apontadas pela Embargante foram integralmente examinadas e decididas no acórdão embargado, inexistindo qualquer ponto não enfrentado ou que demandasse esclarecimento adicional.
5. A insurgência apresentada traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legalmente previstas para a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a autorizar embargos de declaração. 2. Consideram-se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão aprecia de modo claro e suficiente todas as questões suscitadas.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no caso).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015560-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (RECORRIDO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), BENEDITA GUIA DE MORAES - CPF: 689.093.811-91 (RECORRENTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025